Tribunal: TJDFT
Processo: 0713604-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713604-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Adriana Neiva Zakarewicz Viana André Luís Marques Viana Agravado: Luiz Alfredo Feresin de Abreu D e s p a c h o O recorrido requer que seja reconhecida a deserção em relação ao presente recurso, ao fundamento de que os recorrentes não se manifestaram no prazo concedido por este Relator para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica (Id. 60727468). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 23a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 0560405). O recorrido manifestou-se no prazo legal (Id. 59603233). No entanto, atribuiu o caráter de sigilo aos documentos acostados aos autos. Nesse contexto, a questão será devidamente examinada por ocasião do julgamento, pelo Colegiado. Feitas essas considerações, mantenha-se na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator